Tribunal: TJES
Processo: 5007663-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007663-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos nos proventos da Agravada e suspender a exigibilidade dos débitos antes da realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento pressupõe a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei nº 14.181/2021 instituiu um procedimento especial e bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com uma fase conciliatória para a negociação de um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor.

2. A audiência de conciliação, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é o pilar central do procedimento de repactuação de dívidas, sendo condição para a intervenção judicial mais incisiva nos contratos.

3. A legislação estabelece a suspensão da exigibilidade das dívidas como consequência para o credor que, injustificadamente, não comparece à audiência de conciliação, nos termos do § 2º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

4. A antecipação de medidas como a limitação de descontos e a suspensão de exigibilidade de débitos, antes da tentativa de conciliação, subverte o rito procedimental especial, esvazia o propósito da fase consensual e retira o incentivo ao acordo.

5. Conforme precedente deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento n. 5003344-02.2023.8.08.0000), a análise de tutela provisória em ações de superendividamento deve, como regra, ocorrer após a tentativa de conciliação, sob pena de violação ao procedimento especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que interfira na exigibilidade dos créditos, somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5003344-02.2023.8.08.0000, Rel. Des(a). Heloisa Cariello, j. 05.06.2025. STJ, Tema Repetitivo 1085 (REsp 1863973/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007663-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(A): CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (id 13726111), por meio do qual pretende ver reformada a decisão (transcrita no id 13726111, págs. 3-5) que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” n. 5000029-32.2025.8.08.0020, concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Agravada, para limitar os descontos mensais em seus proventos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, suspender a exigibilidade das demais dívidas até a audiência de conciliação, ordenar a abstenção de inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes e fixar multa diária por descumprimento.

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada viola o rito processual específico estabelecido pela Lei Federal nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), a qual prevê uma audiência de conciliação como fase prévia e obrigatória, não cabendo a concessão de tutela provisória para suspender ou limitar descontos antes dessa etapa; (ii) a legalidade dos contratos firmados, destacando a inaplicabilidade da limitação legal de descontos aos contratos de mútuo com débito em conta corrente, conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1085; e (iii) a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, por serem regidos por legislação própria.

Pela decisão id 14130684, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões pela Agravada (id 14571986), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007663-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(A): CINTIA MARIA DE CARVALHO GOULARTE SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para, dentre outras providências, limitar os descontos nos proventos da Agravada e suspender a exigibilidade dos débitos antes da realização da audiência de conciliação.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça é a de definir se a concessão de tutela provisória em ações de superendividamento pressupõe a prévia realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o tratamento do superendividamento do consumidor, estabeleceu um procedimento especial e bifásico para a repactuação de dívidas.

A primeira fase, de natureza eminentemente conciliatória, visa criar um ambiente propício para que o devedor e todos os seus credores, de forma conjunta e transparente, negociem um plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Somente na hipótese de insucesso desta etapa consensual, instaura-se a fase judicial contenciosa para a elaboração de um plano compulsório.

Como se depreende da sistemática adotada pelo legislador, a audiência de conciliação, prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, constitui o pilar central do novo regramento, sendo condição para a eventual intervenção judicial mais incisiva nos contratos.

A própria lei reservou a aplicação de medidas como a suspensão da exigibilidade das dívidas e a interrupção dos encargos moratórios como uma consequência para o credor que, de forma injustificada, não comparece ao ato conciliatório, nos termos do § 2º do referido artigo.

No caso, observa-se que o Juízo de origem, ao antecipar tais medidas antes mesmo da designação e realização da audiência de conciliação, subverteu o rito procedimental especial criado pela lei.

A concessão da tutela de urgência, na forma como deferida, esvazia o propósito da fase conciliatória, retirando o incentivo ao acordo e o caráter voluntário e consensual que a norma buscou priorizar.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a análise de tutela provisória em ações de superendividamento deve, como regra, ser posterior à tentativa de conciliação, sob pena de violação ao procedimento especial. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FASE INICIAL DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de repactuação de dívida com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre seus vencimentos, mantendo a vigência dos contratos até o contraditório e facultando às instituições financeiras rés – Banco do Brasil S/A, Banco Original S/A e BV Financeira S/A – a adesão voluntária à proposta apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é possível conceder tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos sobre vencimentos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa obrigatória e prioritária, destinada à apresentação de plano de pagamento com a participação dos credores, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC. A concessão de tutela provisória de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a finalidade do procedimento especial, que visa a um acordo voluntário entre consumidor e credores, e desrespeita o rito legalmente estabelecido. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos débitos à ausência injustificada de credor na audiência conciliatória, sendo inviável, portanto, a concessão da tutela pretendida na fase inicial do procedimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085 (REsp 1863973/SP), firmou entendimento de que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários autorizados previamente pelo mutuário, não se aplicando por analogia a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados em folha. Diante da inexistência de conciliador na vara de origem, impõe-se a imediata designação da audiência de conciliação pelo próprio magistrado, para fim de imprimir efetividade ao disposto no art. 104-A do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. O procedimento especial previsto na Lei nº 14.181/2021 visa à construção de um plano de pagamento consensual, sendo vedadas medidas unilaterais que o comprometam antes da fase conciliatória.”

(Agravo de instrumento n. 5003344-02.2023.8.08.0000, Órgão: TJ-ES. Relator: HELOISA CARIELLO. Publicado em 05/06/2025).

Consoante orientação firmada por esta Corte, a realização prévia da audiência prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor é, portanto, pressuposto para a análise de medidas liminares que interfiram na exigibilidade dos créditos.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a antecipação da tutela, antes de oportunizada a conciliação entre as partes, viola o procedimento legal específico e o espírito da Lei do Superendividamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões